Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA (SUM 593/STJ). ANIMUS DOLOSO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DA ATENUANTE AFETA À IDADE DO AGENTE E AGRAVANTE ESPECÍFICA (CP, ARTS. 65, I, e 61, II, ‘F’). COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Crime de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos, cuja vulnerabilidade é objetivamente presumida.

2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra menor, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório

3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.

4. Demonstrado que o denunciado, por livre e espontânea vontade, manteve contato físico com a vítima para a prática de ato libidinoso, tocando-lhe nas partes íntimas, por mais de uma vez, mesmo após a tentativa da menor em se desvencilhar, tem-se por configurada, natural e cabalmente, a genuína intenção de satisfazer a lascívia (animus doloso).

5. A teor da Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.

6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro de Vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, inciso III), devendo ser mantida a condenação.

7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.

8. Se as consequências extrapenais do crime transcendem aquelas normais à espécie, tendo a vítima experimentado notável transtorno comportamental e sequelas psicológicas importantes que extrapolaram a normalidade da conduta incriminadora, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial na fase primeva de dosimetria da pena.

9. Presentes a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (ser o agente maior que 70 anos) e, outrossim, a agravante específica prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP (relações domésticas e familiares), mostra-se escorreita a compensação integral das vetoriais, por serem igualmente preponderantes.

10. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de avô afetivo materno, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.

11. Compete ao Juízo da Execução Penal o exame quanto ao pedido de Prisão Domiciliar Humanitária em substituição ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade eventualmente imposto.

12. Apelação conhecida e parcialmente provida.